Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-97.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000909-
97.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-97.2019.8.26.0474 -Voto no 33.668 - m
2
Voto no 33.668
Processo no: 1000909-97.2019.8.26.0474
Classe Assunto: Apelação Cível - Fornecimento de Energia Elétrica Com Revisão
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO.
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. NÃO HOUVE
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
ALEGADO
DANO
DECORRENTE DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA
PARTE
REQUERIDA.
INSUFICIÊNCIA
DE
LAUDO
UNILATERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
315/322, que julgou procedente o pedido inicial, deduzido na presente ação regressiva,
condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta
reais). Os honorários advocatícios foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.
A requerida recorre, alegando, em síntese, que é preciso que a apelada
demonstre que os segurados não deram causa ao evento danoso e ainda que houve
responsabilidade desta companhia.
Contrarrazões apresentadas às fls. 355/401, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da
r. sentença, ora recorrida.
A seguradora requerente, em ação regressiva, aduz que, em razão de defeito no
serviço prestado pela requerida, equipamento eletrônico de propriedade do segurado foram
danificados.
Para alicerçar sua alegação, apresenta Laudos Técnicos.
Entretanto, com o devido respeito, referidos laudos foram produzidos
unilateralmente, sem apresentar efetivamente a causa do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-97.2019.8.26.0474 -Voto no 33.668 - m
3
De fato, não consta do laudo o detalhamento do registrado “danos elétricos” e
nem a especificação de como atingiu os equipamentos e suas peças. Também não estão
especificados os componentes danificados substituídos e nem os novos componentes
adquiridos, e, muito menos, está descrito apropriadamente a causa do dano.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais documentos, concluir que
as alegadas avarias decorreram de defeito na prestação de serviço da requerida e, muito
menos, julgar procedente o presente pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi buscada a tutela jurisdicional, a
controvérsia seria sanada com a apresentação, em juízo, dos equipamentos e dos seus
componentes danificados, para realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a
existência do proclamado dano e sua causa. Registre-se que a prova oral é inócua para o
deslindo do litígio.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da requerida, pois quem tem a
posse do equipamento e dos seus componentes danificados é a requerente, a qual incumbe
a efetiva comprovação de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação Regressiva. Indenização de
seguro. Danos em aparelhos eletrônicos em razão de descarga elétrica.
Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário. Natureza unilateral da
documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora, inexistente. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes.
Sentença
reformada.
Improcedência.
Inversão
da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso adesivo da autora não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1101266-48.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-97.2019.8.26.0474 -Voto no 33.668 - m
4
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. PROVA
PRODUZIDA UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE
EFETIVAMENTE DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO DE
ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM QUESTÃO. SENTENÇA
REFORMADA. Incumbe ao autor prova do fato constitutivo do seu
direito, isso porque não está liberado desse ônus pela mera previsão legal
da inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida
excepcional que só pode ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato
constitutivo do direito pleiteado, é indevida a indenização pleiteada.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100;
Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada
descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora,
que não preservou os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de serviço
público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.”(TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017)
(o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização Danos a equipamentos
por falha no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Não provimento Insuficiência probatória
Laudos técnicos produzidos por empresas contratadas pela autora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-97.2019.8.26.0474 -Voto no 33.668 - m
5
bastam para caracterizar seu dever contratual de indenizar os segurados,
mas não para imputar à ré a responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa Inexistência de registro de irregularidade ou qualquer outro
elemento, como laudo meteorológico, para sustentar as alegações da
autora Registro de pagamento em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que exige documento bancário
Jurisprudência deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a sentença,
fica inalterada a distribuição da sucumbência, majorando-se os
honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos Energia elétrica Danos
em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a
anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida Laudo
que instruiu a regulação de sinistro insuficiente Documento unilateral
produzido pela autora ou sua contratada Contradição com outros
documentos trazidos pela própria autora Nexo de causalidade não
demonstrado
Responsabilidade afastada Improcedência mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017) (o grifo não consta do
original)
Assim, com o devido respeito, de rigor reconhecer que a parte apelada não
cumpriu com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-
se, pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao
acolhimento de sua pretensão regressiva.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
presente recurso, para julgar improcedente o pedido inicial. Em razão do ora decidido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-97.2019.8.26.0474 -Voto no 33.668 - m
6
ônus de sucumbência é invertido.
Roberto Mac Cracken
Relator